Tribunal: TJMT
Processo: 1019655-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019655-88.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CAROLINA QUEIROZ TELES - CPF: 053.175.891-50 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), F MOTORS - LOJA DE AUTOMÓVEIS (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1019655-88.2019.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Ana Carolina Queiroz Teles

Recorrido(s):
F Motors – Loja de Automóveis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2020

Ordem na pauta:
42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DUT NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A CONSUMIDORA TENHA ADQUIRIDO O VEÍCULO DIRETAMENTE DA LOJA DEMANDADA - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de entregar coisa certa e danos morais ajuizada pela autora com o objetivo de receber o CRV do veículo Saveiro CS ST MB, ano 2014/2015, Placa QBK 3089, pertencente à VB Serviços Automotivos Eireli, e adquirido junto à loja de veículos demandada, que não fora entrega até aquela data, mesmo com a comunicação de venda do veículo realizada na data de 17/04/2019, estando pendente também a transferência de propriedade do aludido bem.

2.

A demandada, por sua vez, defende que a autora não adquiriu o veículo diretamente com ela, sequer comparecendo em sua loja física, sustentando que a venda foi realizadas pelas pessoas de Jurandir e Vilmar, que apenas solicitaram para registrar o comunicado de venda em nome da autora.

3.

Afirma que as referidas pessoas adquiriram 04 (quatro) veículos de sua loja, e um deles era o da requerente, porém, não recebeu o valor correspondente à venda do mencionado automóvel, sendo vítima de estelionato, o que foi registrado à autoridade policial competente.

4.

Fora realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e testemunhas por elas arroladas, a fim de esclarecer os fatos controvertidos da lide.

5.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a argumento de que a as narrativas formuladas pela autora na inicial vão ao encontro do seu depoimento colhido em audiência, estando ausente qualquer verossimilhança de suas alegações.

6.

Insurgência apenas da parte autora que pede a reforma da sentença, haja vista a flagrante conduta ilícita da demandada ao não providenciar a entrega do CRV do veículo que adquiriu, o que a impede de proceder à transferência de propriedade do mesmo.

7.

Dos autos se vê que fora realizada audiência de instrução, com o depoimento pessoal das partes e das testemunhas e informantes por elas arroladas, ficando caracterizada a ausência de provas mínimas acerca das alegações autorais, que primeiramente defendeu em sua inicial que adquiriu o veículo Saveiro da loja recorrida em razão da confiança existente, uma vez que seu pai já era cliente antigo do estabelecimento.

8.

Contudo, na ocasião da audiência, não sabia relatar com precisão se realmente foi ao local pessoalmente, e se estava acompanhada de seu pai, afirmando ter se dirigido com sua mãe à loja de veículos recorrida.

9.

Outro importante ponto destacado pelo juízo sentenciante é que a recorrente, quando indagada, não soube responder onde a loja de veículos recorrida se encontra sediada, e que o pagamento do bem foi no valor entre R$ 20.00,00 (vinte mil reais) ou R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em espécie, sem precisar com exatidão a quantia, e que não possui qualquer recibo que comprove o pagamento.

10.

Além disso, na mesma oportunidade, o sócio da recorrida, Sr. Fernando, afirma que a recorrente não comprou qualquer carro em seu estabelecimento, o que confirma a tese de defesa que o veículo foi vendido a terceiro, e que este então efetuou a venda à recorrente.

11.

Outrossim, também consta dos autos de que no âmbito do procedimento investigativo instaurado pelo representante legal da recorrida, a autora foi procurada pela autoridade policial em sua residência para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, porém, não foi encontrada no local.

12.

Assim, pelos depoimentos colhidos na audiência instrutória e pelas provas produzidas no processo, conclui-se que não é possível atribuir qualquer culpa à recorrida, apenas pelo fato de ter realizado o comunicado de venda do veículo em questão, já que ficou devidamente demonstrado que a aquisição do bem não se deu diretamente através de seu estabelecimento, não tendo recebido qualquer valor atinente à venda objeto destes autos.

13.

Portanto, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre fato constitutivo do seu direito em ter adquirido o veículo junto à recorrida, a sentença recorrida não comporta reforma.

14.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022